Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702160-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPERCIO GRIPPE AGRAVADO: KARINE MELGACO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por LUPERCIO GRIPPE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do processo n. 0700627-30.2024.8.07.0008, em fase de cumprimento de sentença, condicionou a expedição de ofício ao Detran ao pagamento dos débitos relativos ao veículo objeto da ação, nos seguintes termos (ID 220623611, na origem): Alterada a natureza do feito para cumprimento de sentença. Intime-se a devedora, por edital, para o pagamento do débito no valor de R$ 2.607,30, conforme planilha do credor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em razão da citação ficta, inviável se mostra a intimação pessoal da ré para cumprir a tutela específica. Cabível o resultado prático equivalente, com a expedição de ofício ao Detran/DF, para que transfira o veículo para o nome da ré, após o pagamento pelo autor (art. 816 do CPC), dos débitos devidos. Assegura-se ao autor o reembolso de todas as despesas, na forma do art. 816 do CPC. (sub-rogação legal). Remetam-se os autos à Curadoria Especial, para fins de ciência. A referida decisão foi complementada pelos embargos de declaração (ID 222228560, na origem): A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Para fins de cumprimento da decisão de ID 220623611, expeça-se novo ofício ao Detran/DF para que deixe de proceder à transferência do veículo para o nome da ré, até que sejam quitados pelo autor os débitos devidos. Intime-se. Nas razões recursais (ID 68082532), a parte agravante sustenta não poder ser responsabilizado pelos débitos do veículo, uma vez que estes, diante de sua natureza propter rem, devem ser suportados pela adquirente, ora agravada. Argumenta que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante que comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito fica isento de responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem. Afirma ter realizado a devida comunicação da venda em 04/03/2022, conforme documentos anexados aos autos, transferindo, assim, a responsabilidade pelos encargos ao adquirente. Assevera, nesse contexto, que a decisão agravada impõe obrigação indevida, contrariando o disposto na legislação e jurisprudência dominante sobre o tema. Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Postula ainda a antecipação da tutela recursal para que o veículo seja imediatamente transferido à executada, independentemente de pagamento dos débitos. No mérito, postula o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada, determinando que a transferência do veículo FORD/KA 1.6 FLEX, cor preta, placa JHK9I18, seja realizada independentemente do pagamento dos débitos pelo Agravante, por serem de responsabilidade da Agravada”. Preparo ao ID 68090200. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Observa-se que, não obstante o agravante sustente não poder ser responsabilizado pelos débitos do veículo, a sentença exequenda consignou que não seria possível “eximir o autor dos encargos administrativos em virtude de um contrato particular”, ainda que coubesse à ré, ora agravada, a quitação; bem como que seria assegurada a obrigação ao autor, após o pagamento dos débitos, às expensas da ré, nos moldes do art. 816 do CPC. Confira-se trecho da sentença (ID 212784971, na origem): [...] Aquele que adquire um veículo pelo sistema da tradição fica obrigado, por força de lei, a providenciar a transferência para o seu nome na repartição de trânsito, assumindo, inclusive, eventuais débitos pendentes. Portanto, a ré deve responder por todos os atos praticados a partir da venda do veículo, tendo em vista que foi omissa no cumprimento de sua obrigação. A efetivação da transferência do veículo para o nome do novo proprietário ocorre somente com o pagamento dos encargos administrativos, inclusive das multas. O titular ativo desta obrigação é o Estado, que utiliza diversos meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação. O artigo 124, inciso VIII, da Lei 9503/97, dispõe que para a emissão de novo Certificado tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. No caso em tela, esta é a solução jurídica formal que se apresenta, muito embora incompleta, e que não resolve por definitivo a lide instalada pelas partes. Vislumbra-se que existem duas relações jurídicas instaladas: uma entre o autor e a ré, decorrente de negócio jurídico por eles firmado, e outra entre o autor, que tem seu nome registrado no veículo e o órgão de trânsito. Eventuais encargos decorrentes da propriedade do bem ou de seu registro administrativo constituem responsabilidade do autor, todavia, subsiste a obrigação da ré promover a quitação desses encargos, decorridos do contrato celebrado entre as partes pela tradição. Não há como eximir o autor dos encargos administrativos em virtude de um contrato particular, mas pode-se exigir que a ré o cumpra em seu nome. Desta forma, é obrigação legal do novo adquirente, ora requerida, transferir o veículo para o seu nome, segundo o disposto no art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, no prazo estabelecido. Realizada a tradição, a requerida assume o ônus da transferência junto a terceiros, ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda. O artigo 475, do Código Civil, dispõe ainda, que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo indenização por perdas e danos. Tendo a parte requerida deixado de transferir o veículo para o seu nome, deve ser acolhido o pedido autoral para compeli-la a cumprir integralmente o contrato celebrado entre as partes. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar a ré a transferir para seu nome o veículo FORD/KA 1.6 FLEX, cor preta, placa JHK9I18, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua intimação por edital, sendo assegurado ao autor o cumprimento da obrigação, após o pagamento dos débitos, às expensas da requerida, na forma do art. 816 do CPC. [...] Assim, em uma primeira análise, não se evidencia que a decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença esteja em desacordo com o título exequendo, o que, a priori, afasta a necessidade de qualquer correção na decisão agravada e impede a antecipação da tutela recursal nos moldes pretendidos. De outro lado, não restou evidenciada a urgência que justifique a concessão da liminar. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a prejuízo, de difícil ou impossível reparação. No caso sob exame, o agravante não demonstrou a existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sobretudo porque, em verdade, a referida decisão em nada altera a situação fática que se desenrola desde o ano de 2022. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator